Tribunal: TCU
Processo: 012.232/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos a acordão condenatório proferido em processo de Tomada de Contas Especial, por meio do qual as contas do embargante foram julgadas irregulares, com débito e multa proporcional ao dano causado ao erário, por motivo de execução parcial do objeto pactuado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Paulo Barbosa da Silva ao Acórdão 4662/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com a condenação ao pagamento do débito apurado e da multa proporcional ao dano causado ao erário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterado o teor do Acórdão 4662/2024-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. enviar cópia desta deliberação ao embargante, bem como aos seus representantes legalmente constituídos.